Tribunal: TJSP
Processo: 9000474-97.2005.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ICMS - Exceção de Pré-Executividade – Prescrição – Extinção da Execução Fiscal – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais – Possibilidade – Princípio de causalidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9000474-
97.2005.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TETTUM PROJETOS
E SERVIÇOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000474-97.2005.8.26.0014 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 9000474-97.2005.8.26.0014
Comarca:
São Paulo
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante:
TETTUM PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto no 22953
APELAÇÃO Execução Fiscal ICMS - Exceção de Pré-
Executividade Prescrição Extinção da Execução Fiscal
Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais Possibilidade Princípio de causalidade
Recurso provido.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de TETTUM PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.,
objetivando a cobrança de ICMS declarado e não pago, no valor de R$25.276,09.
A sentença de fls. 138/139 reconheceu a prescrição
intercorrente e julgou extinta a execução, deixando de condenar a Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
Recorre
TETTUM
PROJETOS
E
SERVIÇOS
LTDA,
impugnando o capítulo da sentença que consignou indevidos os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência. Alega que a decisão desmerece o
trabalho do advogado e viola o artigo 85 do CPC (fls. 143/150).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000474-97.2005.8.26.0014 -Voto no
3
Recurso tempestivo e com preparo.
Contrarrazões às fls. 154/159.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Estadual ajuizou
Execução Fiscal em face de TETTUM PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.,
objetivando a cobrança de ICMS declarado e não pago, no valor de
R$25.276,09.
Após tentativas de localização do Executada, o Magistrado a
quo extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da
pretensão inicial, deixando de condenar a Exequente ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
É possível, todavia, a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios no presente caso, uma vez que houve a
extinção da Execução Fiscal por inércia da Exequente.
O princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo
Civil brasileiro, trata da atribuição à parte perdedora da obrigação de pagar todas
as despesas havidas com o processo. O artigo 85 do Código de Processo Civil prevê

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000474-97.2005.8.26.0014 -Voto no
4
que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Assim, verifica-se que, no mesmo sentido que dispunha do
CPC/73, o CPC/15 determina que “na sentença, isto é, no julgamento que extingue o
processo, com ou sem solução de mérito, a condenação do vencido abrange as
despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 20, caput)” (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 48a ed., v. I, p. 105).
Além disso, é posicionamento firmado no C. Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso repetitivo, registrado sob o tema no 421, a
possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade:
Tema no 421/STJ: É possível a condenação da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré-Executividade.
(STJ,
REsp
1185036/PE,
Relator
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, 1a Seção, julgado em 08/09/2010).
No presente caso, verifica-se devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a
decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconheceu a prescrição e,
deste modo, determinou a extinção da Execução Fiscal. Sublinhe-se que houve
efetiva inércia da Fazenda Pública. Isso porque verifica-se que, apesar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000474-97.2005.8.26.0014 -Voto no
5
penhorados bens e inexistente interessados nos leilões eletrônicos realizados, a
exequente não requereu a realização de outros atos para a satisfação de seu
crédito.
Ao mais, nesse sentido aponta a jurisprudência desse E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré- executividade. Prescrição intercorrente. Extinção da
execução. Condenação da exequente no pagamento de
honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema no 421 do STJ.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0012117-85.1997.8.26.0565; Relator
(a): LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano
do Sul - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019).
Execução
fiscal.
Apresentação
de
exceção
de
pré-
executividade. Extinção da execução. Cancelamento da
Certidão de Dívida Ativa. Condenação da exequente no
pagamento
das
custas
e
dos
honorários
advocatícios.
Admissibilidade. Aplicação da Súmula de no 153 do STJ, por
analogia. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação no 1509880-41.2016.8.26.0014, Relator
Desembargador LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS
VIDAL, 4a Câmara de Direito Público, Comarca de São Paulo,
julgamento em 19/06/2017).
Execução Fiscal
IPVA
Exceção de pré-executividade

Sentença que reconheceu a prescrição de ofício, julgando
extinta a execução fiscal
Admissibilidade
O IPVA é
tributo sujeito a lançamento de oficio, de modo que a
constituição do crédito tributário se dá com a notificação ao
contribuinte, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional de
cinco anos, nos termos do artigo 174 do CTN
Situação
caracterizada no caso em exame Precedentes do Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000474-97.2005.8.26.0014 -Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Quarta Câmara
de Direito Público
Verba honorária pela sucumbência

Princípio da causalidade
Arbitramento
Provimento do
recurso da executada, consoante especificado, negando-se
provimento ao apelo da Fazenda do Estado, mantida no mais a
r. sentença recorrida.
(TJSP, Apelação no 0208057-64.2012.8.26.0014, Relator
Desembargador OSVALDO MAGALHÃES, 4a Câmara de
Direito Público, Comarca de São Paulo, julgamento em
10/04/2017).
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPVA - ACOLHIMENTO
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECONHECENDO A
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Possibilidade de fixação Verba que é
devida em razão da aplicação do princípio da causalidade,
devendo ser fixado com equidade Sentença mantida Apelo
não provido.
(TJSP,
Apelação no 1517132-66.2014.8.26.0014, Relator
Desembargador PONTE NETO, 8a Câmara de Direito Público,
Comarca de São Paulo, julgamento em 03/08/2017).
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Cabimento Prescrição intercorrente
Ocorrência Permanência ininterrupta dos autos em arquivo
por quase onze anos Decretação de ofício Admissibilidade
Inteligência do § 4o, artigo 40, da Lei no 6.830/80 Súmula
n. 314 do Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta
Corte e do STJ
Honorários devidamente aplicados, em
conformidade ao princípio da causalidade - R. sentença
mantida Recurso improvido.
(TJSP, Apelação no 0004884-75.1998.8.26.0541, Relatora
Desembargadora SILVIA MEIRELLES, 6a Câmara de Direito
Público, Comarca de Santa Fé do Sul, julgamento em
31/07/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE provimento ao recurso,
para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9000474-97.2005.8.26.0014 -Voto no
7
fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ana Liarte
Relatora